Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPASSE DOS VALORES A TERCEIRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razões recursais a autora alega ter sido vítima de estelionato em razão de falha nos serviços prestados pelo banco réu.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 52621318). Ausência de preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 52621326).
3. Consta do Boletim de Ocorrência no 1105/2023 que a autora, ao receber ligação de suposto representante do banco réu, enviou documentos pessoais (carteira de identidade, CNH e foto de rosto) a fim de obter cartão de crédito que lhe daria descontos em compras. Além de não receber o cartão, verificou constar de seu benefício do INSS descontos referentes a dois empréstimos não reconhecidos por ela. Após entrar em contato com a pessoa que lhe ofereceu o cartão e ter sido orientada a estornar o valor do empréstimo para que a operação pudesse ser cancelada, a autora alega ter efetuado a transferência para conta de terceiro. Contudo, os empréstimos não foram cancelados.
4. A relação dos autos atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a existência de falha no serviço prestado pelo banco réu, capazes de contribuir para a ocorrência da fraude apontada pela autora, por ocasião da celebração do contrato consignado.
6. Não há nos autos nenhuma comprovação de que o valor do empréstimo depositado na conta da recorrente tenha sido transferido para terceiros, não sendo suficiente a mera alegação sem a juntada de documentos comprobatórios.
7. Ademais, conforme afirmado pelo juiz sentenciante “os documentos de IDs 163023144 e 163025102 comprovam a transferência de valores a estelionatário no tocante ao processo n. 0701869-49.2023.8.07.0011, em que figura como réu o Banco C6, em nada tendo haver com os presentes autos, tanto que nestes autos os valores disponibilizados em sua conta pelo demandado a título de empréstimo são muito superiores”.
8. No caso, resta claro que a recorrente não demonstrou a falha na prestação no serviço e não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.